Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da Deliberação ANTT 315/2020, que autorizou a alteração da tarifa básica de pedágio (TBP) cobrada no complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A  Ecosul. Apreciação do mérito conjuntamente a Agravo interposto contra medida cautelar que suspendeu os efeitos da mencionada Deliberação ANTT 315/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres relacionadas à Deliberação-ANTT 315/2020, que autorizou a alteração da tarifa básica de pedágio (TBP) cobrada no complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - Ecosul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, para, no mérito, considerá-lo prejudicado por perda de objeto; 9.2. conhecer da presente representação, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/1988, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, se ainda não o fez, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, promovendo a anulação do impacto percentual sobre a tarifa básica de pedágio (aprovada pela Deliberação-ANTT 315/2020) resultante da correção do cronograma financeiro da concessão resultante da alteração do item A.2.1, no ano de 2019, sem a inclusão do valor de R$ 3.757.953,72, no fluxo de caixa original, e supressão do valor de R$ 3.757.953,72, no fluxo de caixa marginal, bem como a consequente correção do item F.3.17, conforme proposto na nota 3.774/2020-SUROD/DIR, em observância ao art. 9o, § 2o, da Lei 8.987/1995; 9.4. dar ciência do presente acórdão aos interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos; 9.5. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.